Tribunal: TJMT
Processo: 1000028-26.2023.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000028-26.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX AGUIAR CARDOSO OLIVEIRA - CPF: 042.770.471-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANO VITOR DA CRUZ PACHURI - CPF: 060.092.931-03 (APELANTE), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), J. S. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO), ALCINEIA SILVA SANTANA - CPF: 042.936.351-65 (TERCEIRO INTERESSADO), GENNY KELLY DOS SANTOS - CPF: 061.446.821-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO), G. S. S. - CPF: 047.774.911-96 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DROGA DESTINADA AO USO PESSOAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL -
PRELIMINAR
- BUSCA DOMICILIAR - INVESTIGAÇÃO POR HOMICÍDIO - NARRATIVAS DO DELEGADO E INVESTIGADORES DE POLÍCIA - SITUAÇÃO FLAGRANTE - NATUREZA PERMANENTE DO TRÁFICO DE DROGAS - JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - SERENDIPIDADE - FATO LEGÍTIMO - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA - REJEIÇÃO -
MÉRITO
- NARRATIVAS CONVERGENTES SOBRE A APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA E DINHEIRO EM NOTAS DE PEQUENO VALOR - DESTINAÇÃO MERCANTIL - DECLARAÇÕES DA EX-XOMPANHEIRA DO APELANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES INDIVIDUAIS] - TRÁFICO URBANO - JULGADOS DO TJSP E TJSC - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS - ENVOLVIMENTO NA VENDA DE ENTORPECENTES - DEMONSTRAÇÃO - ARESTO DO TJMT - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA - ARESTO DO TJMT - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”

(STF, RE 1298036/RS).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de investigação por homicídio], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar (STJ, AgRg no HC 583.903/PR).

O c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(STJ, RHC 81.964/RS; TJMT, Ap no 98895/2017)

A
guarda e depósito, em residência, de pequenas porções de maconha e cocaína fracionadas para serem vendidas diretamente e conforme a procura de usuários é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico consuma-se pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” ou “manter em depósito” substância entorpecente para mercancia.

A
condição de usuários não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

O tráfico de drogas resulta demonstrado pela
diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas - cocaína e maconha - pelo fracionamento em
porções,
dinheiro em notas de pequenos valores, assim com pelos
depoimentos de testemunha e dos policiais responsáveis pelo flagrante, os quais afiguram-se
“
idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1000028-26.2023.8.11.0013 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S):

ALEX AGUIAR CARDOSO OLIVEIRA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALEX AGUIAR CARDOSO OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe NU 1000028-26.2023.8.11.0013), que o condenou por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 - (ID 187211743 - fls. 494/509).

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou
mandado judicial
. No mérito, sustenta que: 1) não haveria provas da destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos; 2) as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo pessoal.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para posse de droga para uso pessoal (ID 187211760-fls. 613/620).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 187211762-fls. 622/630).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar: Nulidade da busca domiciliar. Não ocorrência. Fundadas razões para o ingresso da polícia no imóvel, segundo revelam os autos. Mérito: Pretendida a absolvição do crime de tráfico de drogas. Improcedência. Provas robustas a comprovas a materialidade e autoria delitivas. Pretendida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso. Improcedência. Traficância devidamente comprovada. Pelo improvimento do recurso. [...]”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - fls. 700/720-ID 194343675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem sob autorização e/ou
mandado judicial
.

Vejamos.

Na sentença, o Juízo singular afastou a tese de nulidade, por entender que
“a diligência se deu após ocorrência de um delito de homicídio ocorrido na madrugada do dia 05/12/2022, sendo que, chegou ao conhecimento dos investigadores que um dos suspeitos poderia ser o denunciado ALEX. [...] Assim, não há que se falar em nulidade na busca realizada na casa dos denunciados, onde foi localizada quantidade de substancia entorpecente ‘maconha’ e ‘cocaína’, além de petrechos usados para embalagem de drogas. Ademais, foi encontrado dinheiro em poder do réu ALEX”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito-ID 187211743 - fls. 494/509).

A diligência policial que culminou com a apreensão das drogas decorreu de informações anônimas recebidas pelo delegado [Guilherme Campomar da Rocha] e pelos investigadores de Polícia [Paulo Suady Ferreira Vieira e Antônio Nunes de Oliveira Junior], em 5.12.2022, de que o apelante ALEX AGUIAR CARDOSO OLIVEIRA seria um dos autores do homicídio praticado contra a vítima Lailson de Arruda dos Santos [Boletim de Ocorrência no 2022.335258], por volta das 5h20m do mesmo dia [5.12.2022], consoante Relatório no 2023.7.984
(fls. 180/183 -
Relatório de Mídias - ID 187212155
).

Extraem-se das narrativas dos agentes públicos [Guilherme Campomar da Rocha, Paulo Suady Ferreira Vieira e Antônio Nunes de Oliveira Junior], que a persecução policial estendeu-se à residência localizada à Rua Pernambuco, s/no, Bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT, onde localizaram uma porção de maconha e uma porção de cocaína, com o corréu Luciano Vitor Da Cruz Pachuri, 5 (cinco) porções de maconha e R$180,00 (cento e oitenta reais) em dinheiro [em notas de pequenos valores], na posse do apelante e embaixo de sua cama, e R$ 66,00 (sessenta e seis) reais, em dinheiro, na bermuda

do adolescente Guilherme Silva Santana (Mídias - ID 187211733).

O delegado de polícia [Guilherme Campomar da Rocha] elaborou o Relatório de Investigação [no 2023.7.984] do qual infere-se que
“em diligências com o objetivo de apurar o homicídio de Lailson de Arruda dos Santos (BO no 2022.334413) ocorrido por volta das 05h20min do dia de hoje (05/12/2022), a equipe da Polícia Judiciária Civil recebeu informações de que os suspeitos estariam se escondendo em uma residência localizada na rua Pernambuco, a qual também é utilizada para o comércio de entorpecentes e está sob gestão da organização criminosa autointitulada ‘Comando Vermelho’”
(ID 187212155).

Com efeito, a inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”

(STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1)
a entrada dos policiais decorrer de

“
prosseguimento ininterrupto às diligências
”
(STF, HC no 200.409/MG - Relatora: Min.a Rosa Weber - 15.4.2021); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente

(STF, HC no 176368/SP - Relator: Min. Edson Fachin - 12.4.2021); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE no 1305690/RS - Relator: Min. Roberto Barroso - 26.3.2021); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF,

HC no 179689 MC/SP - Relator: Min. Marco Aurélio - 3.3.2021); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl no 42152/SC - Relatora: Min.a Rosa Weber - 26.2.2021), dentre outras hipóteses.

Assente-se que os agentes estatais devem permear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos, que indiquem a ocorrência de situação flagrante, notadamente porque
“a justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 16.4.2021).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de investigação por homicídio], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar (STJ, AgRg no HC 583.903/PR, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.9.2020).

Noutra senda, a localização de substâncias entorpecentes, durante diligência referente ao homicídio da vítima Lailson de Arruda dos Santos, exige apuração formal e eficaz de possíveis delitos ligados à traficância.

A propósito, o c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(RHC 81.964/RS -Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 5.5.2017).

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“O encontro fortuito de provas, conhecido por serendipidade, constitui fato legítimo, não gerando qualquer nulidade da prova ou mesmo violação de domicílio, relativizada pela Carta Maior em casos de flagrante delito.”
(Ap no 98895/2017 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 14.12.2017)

No mesmo sentido: TJMT, HC NU
1000308-07.2021.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 26.2.2021; TJMT, AP NU 0020118-58.2018.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de almeida Perri -16.12.2020.

Nesse quadro, inexiste nulidade apta a desconstituir as provas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1.1) Do Crime de Tráfico de Entorpecentes

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, em tempos anteriores e especificamente no dia 05 de dezembro de 2022, em residência particular, localizada na Rua Pernambuco, s/n.o (após quebra mola, lado esquerdo pé de manga), Bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT, Luciano Vitor Da Cruz Pachuri e Alex Aguiar Cardoso Oliveira, com consciência e vontade, juntamente com o adolescente Guilherme Silva Santana, guardavam / preparavam / mantinham em depósito / forneciam / vendiam drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 0,47 g (quarenta e sete centigramas) de cocaína e 10,40 g (dez gramas e quarenta centigramas) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo De Exibição e Apreensão, às fls. 21/IP e Laudo Pericial às fls. 74-78/IP).

1.2) Do Crime de Associação ao Tráfico de Drogas

Emerge-se ainda do incluso caderno investigativo que, no mesmo tempo e local, Luciano Vitor Da Cruz Pachuri, Alex Aguiar Cardoso Oliveira e o adolescente Guilherme Silva Santana, com consciência e vontade, convictos da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, associaram-se para a prática de tráfico de entorpecentes. [...]

Por todo o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Luciano Vitor Da Cruz Pachuri e ALEX AGUIAR CARDOSO OLIVEIRA, porquanto incorreram na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) (i) art. 33, caput, c/c art. 40, VI; e (ii) art. 35, caput, todos da Lei Federal n.o 11.343/2006 [...].
”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça - ID 187212167-fls. 187/190)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] 22. A materialidade dos delitos está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência; termo de exibição e apreensão, e laudos periciais que constataram a natureza da substância entorpecente apreendida, bem como prova oral produzida em juízo.

23. Ouvido em juízo, o delegado de Polícia, Dr. Guilherme Campomar da Rocha declarou que [...]

24. Corroborando com as declarações do Delegado, o Investigador de Polícia Paulo Suady Ferreira narrou [...]

25. Por sua vez, a informante Genny Kelly dos Santos[...]

26. O informante/menor Guilherme Silva Santana [...]

28. O corréu ALEX, interrogado [...]

30. Os relatos dos policiais foram uníssonos e coerentes ao relatarem a diligência policial que culminou com a apreensão do entorpecente encontrado no quarto embaixo da cama do acusado.

31. A prova constante dos autos permite afirmar que o acusado foi encontrado em posse de entorpecente, em circunstâncias indicativas do exercício de comércio ilícito de tal substância, consistentes: diversas porções de maconha; armazenamento de invólucros de fabricação caseira para o acondicionamento de drogas e apreensão de quantia em dinheiro não justificada em juízo.

32. Embora o menor Guilherme tenha assumido em juízo a propriedade do entorpecente encontrado embaixo do colchão de ALEX na intenção de livrar seu colega da responsabilidade, restou claro pelo depoimento de Genny Kelly, esposa de ALEX à época, bem como os itens preparatórios encontrados no local, que o acusado comercializava os entorpecentes.

33. Além do mais, apesar de o denunciado alegar ser usuário, não apresentou nenhuma prova a evidenciar o álibi invocado. Vale lembrar, que compete à defesa o ônus de provar que a droga seria destinada ao consumo pessoal, não bastando mera alegação, máxime quando o argumento diverge dos elementos probatórios coligidos nos autos. [...]

38. Logo, impõe-se a condenação réu ALEX AGUIAR CARDOSO OLIVEIRA nas sanções descritas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. [...]

II. DISPOSITIVO

66. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de: - CONDENAR o réu ALEX AGUIAR CARDOSO OLIVEIRA, brasileiro, casado, nascido em 24 de setembro de 1993, natural de Pontes e Lacerda/MT, portadora do RG n.o 22639861 SSP/MT e CPF n.o 042.770.471-57, filho de Valdemir Guimarães de Oliveira e Rosangela Aguiar Cardoso Oliveira, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 e; [...].”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito-ID 187211743 - fls. 494/509)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.479996 (fls. 24) e Laudo de Constatação e Definitivo no 410.2.04.2022.013303-01 (fls. 77/81), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Paulo Suady Ferreira Vieira, investigador de polícia (fls. 28/29), Antônio Nunes de Oliveira Junior, investigador de polícia (fls. 34/35), Genny Kelly dos Santos, ex-companheira do apelante (fls. 37/38), Guilherme Silva Santana, adolescente (fls. 45/46), bem como interrogado ALEX AGUIAR CARDOSO OLIVEIRA, apelante (fls. 58/60). O corréu Luciano Vitor da Cruz Pachuri, permaneceu em silêncio (fls. 50/52).

Em Juízo, colheram-se as declarações do delegado de polícia Guilherme Campomar da Rocha, do investigador de polícia Paulo Suady Ferreira Vieira, da informante Genny Kelly dos Santos, e os interrogatórios do corréu Luciano Vitor da Cruz Pachuri e do apelante ALEX AGUIAR CARDOSO OLIVEIRA (Relatório de Mídias - ID 187211733-fls. 448/449).

Extraem-se do contexto probatório que:

- Guilherme Campomar da Rocha [delegado de polícia], em Juízo, relatou
“que em razão de um homicídio ocorrido no mesmo dia no município de Pontes e Lacerda/MT em diligências realizadas, receberam informações que possíveis autores do crime estariam na residência que fica à Rua Pernambuco. No local, realizaram a abordagem dos acusados junto com outros dois menores de idade, Guilherme e Jenifer. Narrou que as informações eram de que o homicídio tinha relação com disputa interna do ‘Comando Vermelho’ e os supostos autores do crime estariam em uma das residências que davam suporte à facção. De início abordaram o acusado Luciano, com quem foram encontradas, no bolso, duas porções de substâncias análogas a entorpecentes. No interior da residência, abordaram os demais ocupantes, sendo Alex e sua companheira Genny e os menores Jennifer e Guilherme. Por conseguinte, foi localizada embaixo da cama de Alex outra quantia de entorpecentes. Foram encontrados no local, além dos entorpecentes, plástico filme e diversos papelotes que são utilizados para embalar entorpecente, inclusive da mesma cor da que estava no bolso do acusado Luciano. Frisou que em Delegacia de policiai, Genny afirmou que Alex vendia droga. Durante as buscas pessoais, com Alex e Guilherme foram encontradas uma quantia em dinheiro em notas fracionadas. Declarou que os vídeos que foram juntados aos autos, demonstram Alex exercendo a função de disciplina da facção Comando Vermelho. Por fim, ressaltou que a traficância exercida pelo Comando Vermelho vem ocorrendo, na forma doméstica, em pequenas quantidades, para frustrar a caracterização de traficância”
(excerto da sentença - fls. 498 - Relatório de Mídias - ID 187211733-fls. 448/449);

- Paulo Suady Ferreira Vieira [investigador de polícia], revelou que
“em 05/12/2022, o depoente juntamente com o investigador Antônio Nunes, e o Delegado de Polícia, Dro Guilherme, em diligências para apurar autoria do crime de homicídio ocorrido ainda na madrugada desta data, conforme B.O 2022.334413 receberam informações de que duas pessoas seriam os autores deste homicídio; Que seriam eles ALEX AGUIAR CARDOSO OLIVEIRA, Vulgo ‘galinha’ e Guilherme Silva Santana, Vulgo ‘Guina’, este menor de idade; de posse das informações e com dados adicionais repassados pelo IPC GILDO, identificaram o endereço dos suspeitos, sendo na Rua Pernambuco s/n, logo após o quebra-molas, lado esquerdo ‘pé de manga’ próximo ao CRAS; Que a equipe iniciou abordagem no local, e localizou ALEX, Guilherme e mais três pessoas

sendo Luciano Vitor da Cruz Pachuri, Genny Kelly dos Santos e Jennifer Souza da Costa, esta menor de idade; Que durante a revista ao suspeito LUCIANO, o depoente localizou duas porções análogas a entorpecentes, maconha e pasta base de cocaína; Que debaixo do colchão de uma das camas estavam outras cinco porções de substância análoga a maconha; Que com o suspeito ALEX foi localizado a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em dinheiro, moeda nacional; Que em posse do suspeito Guilherme foi localizado R$66,00 (sessenta e seis reais) em dinheiro, moeda nacional; Que a equipe efetuou buscas no interior do imóvel, contudo não localizou outros ilícitos, tais como arma de fogo que pudesse ter sido utilizado no homicídio ocorrido esta manhã; Que o depoente ressalta que o suspeito ALEX AGUIAR CARDOSO OLIVEIRA, estava em liberdade utilizando tornozeleira eletrônica no 0320041017, que o referido aparelho foi rompido e não estava sendo utilizado conforme determinação; Que após abordagem foi identificado que o suspeito ALEX é responsável pelo imóvel”
(fls. 28/29). Em Juízo,
“narrou que chegando ao local, de início, abordaram o acusado Luciano e com ele foram encontradas uma porção de pasta base de cocaína e uma porção de maconha. As demais quantias das substâncias foram encontradas embaixo da cama, em torno de cinco a seis porções de maconha, tendo eles negado envolvimento com o tráfico. Declarou que foram encontradas na casa sacolas rasgadas na forma de “papelotes” e que. a droga encontrada estava embalada com sacola da mesma cor da sacola”
(excerto da sentença - fls. 499 - Relatório de Mídias - ID 187211733-fls. 448/449);

- Antônio Nunes de Oliveira Junior [investigador de polícia], corroborou integralmente os depoimentos prestados pelo delegado e pelo investigador de polícia supracitados (fls. 34/35 - excerto da sentença - fls. 499 - Relatório de Mídias - ID 187211733-fls. 448/449);

- Genny Kelly dos Santos [ex-companheira do apelante], perante a autoridade policial, afirmou que
“conviveu com ALEX AGUIAR CORDOSO OLIVEIRA por dois meses, [...] perguntado quem reside na casa com o ALEX, respondeu que, mora Luciano Vitor da Cruz Pachuri, vulgo LS, Guilherme Silva Santana, vulgo Guina, e estava uma outra mulher que a declarante não conhece e nem sabe o nome, e a menor Jenifer, esta é namorada do Guilherme; [...] quando morava com o ALEX, em outro endereço, residia somente a declarante e o ALEX, agora que ele mudou para o endereço atual, que todas as vezes que a declarante reata o relacionamento com o ALEX, o Luciano e Guilherme estão na casa; [...] tem conhecimento de que o ALEX é usuário de maconha e cocaína, e algumas vezes
quando chegava alguém na casa solicitando um entorpecente ele não tinha, mas ele pegava de ‘terceiros e vendia para o usuário que estava querendo comprar
’;

[...] não sabe de quem o ALEX pegava a droga para vender [...], perguntado qual é o trabalho do ALEX, respondeu que, ‘ele não trabalha, eu que sempre trabalhei fazendo diárias para o custeio da casa’; [...] ‘ele só tirava uns dez reais de cada venda, pois ele só fazia o corre’; [...] iria terminar definitivamente o relacionamento com ALEX, ‘pois não estava dando certo, devido ele levar pessoas para morar na casa’”
(fls. 37/38). Na fase judicial,
“de maneira confusa, declarou que Alex não vendia entorpecentes, mas que quando alguém precisava de um “salve” ele fornecia os entorpecentes e recebia um determinado valor em dinheiro por isso, que acusado Luciano estava na residência há duas semanas e não tem conhecimento se eram faccionados”
(excerto da sentença - fls. 499 - Relatório de Mídias - ID 187211733-fls. 448/449);

- Guilherme Silva Santana [adolescente], em Juízo, alegou que
“residia na casa juntamente com ALEX e assumiu ser o proprietário dos entorpecentes localizados embaixo da cama de Alex, alegando que usou o quarto de Alex para ter relações com a menor Jennifer e acabou deixando os entorpecentes lá. Declara que estão afastados da facção criminosa Comando Vermelho”
(excerto da sentença - fls. 499 - Relatório de Mídias - ID 187211733-fls. 448/449);

- Luciano Vitor da Cruz Pachuri [corréu], na fase judicial, aduziu
“que é apenas usuário de entorpecentes”; “não tinha conhecimento das drogas encontradas no local e que eram de propriedade de Guilherme”
(excerto da sentença - fls. 499 - Relatório de Mídias - ID 187211733-fls. 448/449);

- ALEX AGUIAR CARDOSO OLIVEIRA [apelante], judicialmente, asseverou
“ser apenas usuário de entorpecentes e que os encontrados no local foram localizados no quarto em que Guilherme e Luciano ficavam. Os policiais estavam investigando um homicídio; estava junto com Genny Kelly no quarto”
(excerto da sentença - fls. 499 - Relatório de Mídias - ID 187211733-fls. 448/449).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que o
delegado de polícia [Guilherme Campomar da Rocha] e os investigadores [Paulo Suady Ferreira Vieira e Antônio Nunes de Oliveira Junior]
descreveram, coerentemente, as apreensões de uma porção de maconha e uma de cocaína, na posse do corréu
Luciano Vitor da Cruz Pachuri, 5 (cinco) porções de maconha e o valor de R$180,00 (cento e oitenta reais), em dinheiro, na posse e embaixo da cama do apelante ALEX AGUIAR CARDOSO OLIVEIRA, o valor de R$ 66,00 (sessenta e seis reais) na bermuda do adolescente Guilherme Silva Santana, bem como diversos
“recortes plástico similares aos utilizados para embalar entorpecentes”
.

Outrossim, os depoimentos prestados por
Genny Kelly dos Santos [ex-companheira do apelante], tanto em sede policial quanto em Juízo, são no sentido de que
“algumas vezes, quando chegava alguém na casa solicitando um entorpecente e não tinha”
ALEX AGUIAR CARDOSO OLIVEIRA
“pegava de terceiros e vendia para o usuário que estava querendo comprar’
, evidenciam que o apelante exercia a traficância na residência onde as drogas foram apreendidas, mediante distribuição/comercialização diretamente a usuários
”
(Relatório de Mídias - ID 187211733-fls. 448/449).

Frise-se que a
guarda e depósito, em residência, de pequenas porções de maconha e cocaína fracionadas para serem vendidas diretamente e conforme a procura de usuários é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 - Relatora: Desa. Fátima Gomes - 17.5.2021).

Registre-se, ainda, que o apelante possui outra condenação por tráfico de drogas praticado na Comarca de Cuiabá, com trânsito em julgado em 13.8.2020 (Ação Penal NU 14306-69.2017.811.0042), de modo a caracterizar reincidência e
demonstrar seu envolvimento na comercialização de entorpecente (TJMG, AP 1.0702.18.091409-6/001 - Relator: Des. Fernando Caldeira Brant - 17.7.2019).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico consuma-se pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” ou “manter em depósito” substância entorpecente para mercancia.

Em seu turno, a escusa apresentada pelo apelante [maconha e cocaína apenas ao consumo próprio] não se mostra verossímil ao considerar que, em depoimento extrajudicial, afirmou ser usuário de
“cigarro e maconha”
(fls. 50/51).

De toda sorte, a condição de usuários não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada pelo e. TJMT no Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
), nem se confunde com a categoria de dependente (
MACHADO, Marcos Henrique. Do dependente ao traficante de drogas ilícitas. São Paulo: Editora Dialética, 2023).

Sob essa ótica, o tráfico de drogas atribuído ao apelante resulta demonstrado pela
diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas - cocaína e maconha - pelo fracionamento em
porções,
dinheiro em notas de pequenos valores, assim com pelos
depoimentos de testemunha e dos policiais responsáveis pelo flagrante, os quais afiguram-se
“
idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em
situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“É imperiosa a manutenção da condenação pelo crime de
tráfico
de drogas, quando os elementos probatórios demonstram, com segurança, a materialidade e a
autoria
do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sobretudo levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida, somado com os
depoimentos
dos policiais militares que foram congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.”
(AP NU 0002848-57.2018.8.11.0030 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 6.10.2023)

Logo, o pleito absolutório/desclassificatório mostra-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024